Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40233094 (credora MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS). II. No ID: 40256048, a Contadoria Judicial colacionou os cálculos relativos a MARIA DE FÁTIMA FREITAS SOARES. Ambas as partes impugnaram os cálculos judiciais (ID: 40592281 e 40729716). O SINDIRETA anuiu com a impugnação do DF (ID: 41574652). Nova manifestação do DF no ID: 41597205. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 40729717. Expeça-se precatório em favor de MARIA DE FÁTIMA FREITAS SOARES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador